Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Processo : 0702602-14.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 177637722 dos autos originários n. 0704490-36.2020.8.07.0007), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a gratuidade de justiça à executada e rejeitou sua impugnação, na qual sustentou nulidade de intimação e impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias. Fundamentou o juízo singular: De início, no que se refere à alegada nulidade de intimação, nada há a ser provido, porquanto a executada, revel na fase cognitiva, foi intimada acerca do presente cumprimento de sentença por meio de publicação no diário oficial, conforme preceitua o art. 346 do CPC, não havendo falar em ocorrência de nulidade. No que tange à gratuidade de justiça, a par de eventual deferimento não possuir efeitos retroativos, na hipótese os documentos apresentados, em especial o de id 157928370 comprova que a executada percebe renda mensal superior a 5 salários mínimos, não estando presentes nos autos os requisitos que comprovem a alegada hipossuficiência, razão pela qual INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita. Quanto à alegada impenhorabilidade da verba salarial, da análise do extrato bancário de id 153581372 (BRB), verifica-se que, além do crédito de salário, foram creditados outros valores na modalidade PIX, sendo: R$1.000,00 (07/02), R$580,00 (08/02), R$460,00 (09/02) e R$4.000,00 (09/02), de modo que, realizado o bloqueio em 15/02/23 (id 153705731), não há como reconhecer a alegada impenhorabilidade, razão pela qual rejeito a impugnação no particular e converto a indisponibilidade em penhora. Quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta poupança, sabe-se que não podem ser penhoradas as quantias de até 40 salários mínimos depositadas em caderneta de poupança (art. 833, X, do CPC). Na hipótese, os extratos apresentados no id 170721310 indicam que a conta poupança possuía, em 15/02/23, valores similares aos que foram bloqueados, no entanto, não são idênticos, não havendo, ademais, prova inequívoca de que a conta relativa aos comprovantes seja de titularidade da requerida. Assim, em atenção ao princípio da cooperação processual e do efetivo contraditório, concedo à executada o prazo de 5 (cinco) dias para que proceda à juntada de extrato que comprove: 1) a titularidade da conta poupança, com extrato respectivo; 2) a comprovação de que o valor foi bloqueado na respectiva conta, sob pena de rejeição da impugnação. A EXECUTADA-AGRAVANTE sustenta a nulidade de sua intimação para o cumprimento de sentença, fundada indevidamente no art. 346 do CPC. Aduz que, por ser revel e não ter advogado constituído à época, a intimação teria de ser pessoal, nos termos do art. 513, § 2o, II, do CPC, em respeito ao princípio constitucional do contraditório. Alega que lhe é devida a gratuidade de justiça, diante da comprovada insuficiência de recursos. Diz que a sua renda é direcionada em sua maioria para a subsistência familiar, em especial de sua filha portadora de paralisia cerebral. Anota que as informações financeiras retiradas do portal da transparência não refletem o valor líquido mensal da renda auferida pela agravante, por englobar verbas eventuais. Afirma que os valores bloqueados em sua conta do BRB são oriundos de sua aposentadoria, portanto, inseridos na proteção legal da impenhorabilidade salarial. Considera também impenhoráveis os valores depositados em sua conta poupança, pois a lei assegura “que o devedor não seja privado de um recurso essencial para sua subsistência, especialmente em situações adversas”. Pede o recebimento do recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, para “a) declarar a nulidade do cumprimento de sentença, por ausência de intimação válida; b) conceder o benefício da gratuidade de justiça”. Requer a reforma da decisão para reconhecer “a impenhorabilidade da conta poupança e conta salário da executada com consequente liberação de verbas”. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A decisão atacada ainda não tratou sobre a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta poupança. Diversamente, intimou previamente a agravante para comprovar: “1) a titularidade da conta poupança, com extrato respectivo; 2) a comprovação de que o valor foi bloqueado na respectiva conta, sob pena de rejeição da impugnação”. Embora a agravante já tenha apresentado na origem sua manifestação em resposta, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se ainda não examinada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Analiso o pedido liminar (item “a” dos pedidos). A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Dispõe o art. 346 do CPC que os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Acontece que, no âmbito do cumprimento de sentença, o CPC conferiu, em seu art. 513, § 2o, todo um regramento específico sobre a intimação do devedor para cumprir a sentença, senão vejamos a redação: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. § 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274. § 4o Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo. Sobre o tema, a doutrina orienta que a intimação do devedor a respeito do pedido de cumprimento de sentença deve observar a forma prescrita no art. 513, § 2o, do CPC, não podendo mais o autor da ação optar entre a intimação pelo órgão oficial e a intimação pessoal, pois as formas de intimação são limitadas a casos específicos. Vejamos a lição[1]: A intimação do devedor a respeito do requerimento de cumprimento de sentença deve ser feita na forma do art. 513, § 2.o, CPC. A forma padrão de intimação do devedor para o cumprimento da sentença é por intermédio de seu advogado constituído, por Diário da Justiça. Não é necessária a intimação pessoal do devedor para cumprimento, exceto se não tiver procurador constituído, se for representado pela Defensoria Pública (art. 513, § 2.o, II, III e IV, CPC) ou se o requerimento de cumprimento ocorrer após um ano do trânsito em julgado da sentença (art. 513, § 3.o, CPC). Sem a prévia comunicação ao devedor do requerimento de cumprimento de sentença (por qualquer das formas previstas no art. 513, CPC), é ilegítima a realização de qualquer ato executivo, à exceção do arresto executivo (art. 830, CPC), eventualmente cabível também no cumprimento de sentença se presentes os respectivos requisitos. Já entendeu o Superior Tribunal de Justiça que a intimação a que se refere o art. 513, § 1o, do CPC, “não gera, por si só, prejuízo à parte”, sendo qualificado, em princípio, como mero despacho (STJ, 3a Turma. REsp 1.725.612/RS. Rel. Min. Nancy Andrighi. DJe 04.06.20). (Grifado) Nesse sentido, já decidiu o STJ que, cuidando-se de parte sem procurador constituído, aí incluindo-se o revel que tenha sido pessoalmente intimado, quedando-se inerte, o inciso II do § 2o do art. 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá “por carta com aviso de recebimento”, sendo correto afastar, nessa hipótese, a incidência do quanto prescreve o art. 346 do CPC: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA NA FASE COGNITIVA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES POR CARTA PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. REGRA ESPECÍFICA DO CPC DE 2015. REGISTROS DOUTRINÁRIOS. 1. Controvérsia em torno da necessidade de intimação pessoal dos devedores no momento do cumprimento de sentença prolatada em processo em que os réus, citados pessoalmente, permaneceram reveis. 2. Em regra, intimação para cumprimento da sentença, consoante o CPC/2015, realiza-se na pessoa do advogado do devedor (art. 513, § 2.o, inciso I, do CPC/2015) 3. Em se tratando de parte sem procurador constituído, aí incluindo-se o revel que tenha sido pessoalmente intimado, quedando-se inerte, o inciso II do §2o do art. 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá "por carta com aviso de recebimento". 4. Pouco espaço deixou a nova lei processual para outra interpretação, pois ressalvara, apenas, a hipótese em que o revel fora citado fictamente, exigindo, ainda assim, em relação a este nova intimação para o cumprimento da sentença, em que pese na via do edital. 5. Correto, assim, o acórdão recorrido em afastar nesta hipótese a incidência do quanto prescreve o art. 346 do CPC. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.760.914/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 8/6/2020) Igualmente, é o entendimento já manifestado por esta eg. Corte, conforme o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.REJEIÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. A intimação da sentença no Diário Oficial é suficiente mesmo em se tratando de réu revel sem advogado constituído nos autos, conforme inteligência do art. 346, caput, do CPC. 2. A intimação do réu sem advogado constituído nos autos para o cumprimento da sentença, no entanto, deve ser pessoal, mediante o envio de carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 513, § 2o, II, do CPC. 3. Nos loteamentos com controle de acesso, é válida a entrega da intimação ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências, que a recebe sem ressalvas. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1777634, 07133487220238070000, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, julgado em 25/10/2023, DJe 13/11/2023) Nesse quadro, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, nesse ponto, há periculum in mora, tendo em vista a possibilidade de liberação dos valores bloqueados, caso não sustados os efeitos da decisão. Por outro lado, em relação à gratuidade de justiça, sem embargo quanto à probabilidade do direito a ser examinado no julgamento do mérito recursal, não vejo o perigo da demora. Isso porque, sem olvidar que, de regra, o benefício da gratuidade de justiça não possui efeitos retroativos (“ex tunc”), por ora, nenhuma despesa processual foi imputada à agravante, a fim de justificar urgência na análise do pedido. Ante o exposto, defiro em parte o efeito suspensivo ao recurso, apenas para sustar a liberação dos valores penhorados via SISBAJUD e novas constrições. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 9. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. Acessado em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v9/page/RL-1.103